Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704465-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEILA SANTOS DA FONSECA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERDINANDO ARENA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que na peça recursal não consta identificada a parte agravada, pairando dúvida neste tocante, eis que consta registrado no sistema o ESPÓLIO DE FERDINANDO ARENA como sendo a parte recorrida. Pelos fatos narrados na pretensão reformatória à baila, a agravante é a própria inventariante, que é a representante legal do referido espólio, e, na atual conjuntura, será ela que contra-arrazoará seu próprio recurso. Nesse cenário, e à luz do previsto no art. 1.017, I, § 3o cumulado com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ESCLARECER O POLO PASSIVO DESTE RECURSO, BEM COMO TRAZER INFORMAÇÕES PERTINENTES À PARTE RECORRIDA, DE MODO A VIABILIZAR A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CONTRARRAZÕES) NO CASO VERTENTE, sob pena de sua inércia implicar em eventual inadmissibilidade recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator